Tribunal: TJMT
Processo: 0001051-96.2014.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001051-96.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – DISSONÂNCIA AO ART. 16, §1°, DA LEI 6.830/80 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. É um saber público e notório, que o art. 16, §1º, da Lei 6.830 (Lei de Execução Fiscal), prevê que os Embargos à Execução Fiscal serão opostos no prazo de 30 (trinta) dias contados: a) do depósito; b) da juntada da prova da fiança bancária ou seguro garantia; c) da intimação da penhora, bem como que não são admissíveis a oposição de embargos antes da garantia da execução.
“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.” In casu
, em análise ao feito executivo e aos Embargos à Execução, tem-se que inexistiu penhora e a parte Embargante não ofereceu garantia a referida execução. Outro ponto que merece o devido destaque, é que há uma discussão doutrinária baseada no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, quanto o referido requisito para que a parte executada possa resistir a uma ação de execução, todavia, o debate versa tão somente quanto o acesso à justiça, nos casos de pessoas físicas e jurídicas que comprovam ser hipossuficientes economicamente, o que não é o caso dos autos, pois inexiste qualquer indicio de hipossuficiência da parte Apelante. Recurso de Apelação, Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE

RELATÓRIO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICA LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, identificado pela numeração única: 0001051-96.2014.8.11.0091, opostos em face de
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
, onde o Juízo rejeitou os Embargos à Execução Fiscal, com fulcro no art. 16, §1°, da Lei 6.830/80 e art. 918, II, do CPC (ID: 73449469 – pág. 01 à 05).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 73449470 – pág. 01 à 07), que a sentença objurgada merece ser reformada, uma vez que os embargos foram opostos tempestivamente, e, que a nomeação de bens à penhora pelo Embargante foi realizada em momento processual adequado e com bem apto a ser penhorado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, julgando os Embargos à Execução nos exatos termos que foram opostos pela Apelante.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 73449476 – pág. 01 à 02), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE

VOTO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICA LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
, o qual foi rejeitado com fulcro no art. 16, §1° da Lei 6.830 (Lei de Execução Fiscal) e art. 918, inciso II, do CPC.

Extrai-se dos autos que, em 06/03/2014 a parte Apelante opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal, afirmando a desnecessidade de garantia do Juízo, bem como a indicação tempestiva de bens à penhora.

Inobstante, convém ressaltar que não indicou bens à penhora.

Posteriormente, foi proferida a r. sentença a qual insurge a parte Apelante.

Cito trecho da fundamentação e dispositivo da referida sentença:

“O Código de Processo Civil faz várias referências à carência da ação, podendo ser citado o indeferimento liminar da inicial (art. 330, II e III, e art. 485, I) ou a posterior extinção do processo sem que o magistrado adentre na análise do meritum causae, apesar de exercer o poder jurisdicional, conforme se vê no art. 485, VI c/c o art. 354. A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.380/80), por sua vez, aduz: Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - da intimação da penhora. § 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. § 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3º. Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Ao tecer comentários sobre o preceito de lei acima transcrito, JOSÉ DA SILVA PACHECO leciona: Não se admitem embargos antes de seguro o juízo, quer pelo depósito em dinheiro, quer pela fiança bancária, ou pelo termo de nomeação de bens próprios ou de terceiros. Assegurada a execução, pelos meios assecuratórios permitidos no art. 9º ou pelos meios executivos, pode o executado opor-se à execução, mediante embargos. Se o executado opuser embargos antes de seguro o juízo, não devem eles ser admitidos. A segurança do juízo é condição de procedibilidade nos embargos à execução fiscal, ou seja, condição específica da ação (embargos à execução), cuja ausência implica a inviabilidade de seguimento do feito.

(...)

Sendo condição da ação, sua carência pode ser verificada a qualquer tempo e de ofício pelo juiz. É necessário ressaltar que na sistemática dos embargos à execução disciplinada pelo Código de Processo Civil é prescindível, de acordo com o que dispõe o art. 914 deste estatuto processual, a segurança do juízo para que os embargos sejam aceitos. No entanto, as Execuções Fiscais são regidas por um sistema legislativo próprio (Lei n. 6.830/80), que traça todas as regras a serem observadas no que diz respeito a essa específica demanda judicial, razão pela qual ela é a competente para reger todo o seu respectivo trâmite. Em razão disso, os embargos ofertados em face de execução fiscal, em obediência ao §1º do art. 16 da Lei de Execução Fiscal, não são admissíveis antes de estar seguro o juízo, consubstanciando-se tal, portanto, em requisito fundamental para o desenvolvimento da demanda, sem o qual se despoja a parte embargante do interesse de agir, consoante acima se explicitou. In casu, ao se analisar tanto os autos da ação de execução quanto os destes embargos, observa-se que não houve nomeação de bens à penhora, o que, consequentemente, atesta a não existência de constrição no patrimônio da parte executada, não estando seguro o juízo, portanto, o que afasta o interesse processual da ora embargante para ofertar sua respectiva defesa. No caso dos autos, não há que se confundir despacho ordenador da citação e a juntada do AR positivo com a intimação da penhora, uma vez que são atos jurídicos praticados em momentos processuais distintos. A Lei 6.830/80, em seu art. 16, é de clareza solar ao estabelecer o marco a ser observado pelo executado, determinando que somente tem início o prazo para oposição de embargos a partir da intimação da penhora. Em que pese haja indicação de bem apto a ser penhorado, é de se notar que nenhuma penhora jamais se efetivou nos autos, de modo que não há falar em início do prazo para embargos à execução fiscal. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos à execução nos termos do art. 918, II, CPC, c.c. art. 16, § 1º da Lei 6.830/80.”

Pois bem.

Como bem ponderado na r. sentença objurgada, as execuções fiscais possuem legislação própria, que estabelece todas as regras a serem observadas concomitante com o procedimento que deve ser adotado.

É um saber público e notório, que o art. 16, §1º, da Lei 6.830 (Lei de Execução Fiscal), prevê que os Embargos à Execução Fiscal serão opostos no prazo de 30 (trinta) dias contados: a) do depósito; b) da juntada da prova da fiança bancária ou seguro garantia; c) da intimação da penhora, bem como que não são admissíveis a oposição de embargos antes da garantia da execução.

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”

In casu
, em análise ao feito executivo e aos Embargos à Execução, tem-se que inexistiu penhora e a parte Embargante não ofereceu garantia a referida execução.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que há uma discussão doutrinária baseada no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, quanto o referido requisito para que a parte executada possa resistir a uma ação de execução, todavia, o debate versa tão somente quanto o acesso à justiça, nos casos de pessoas físicas e jurídicas que comprovam ser hipossuficientes economicamente, o que não é o caso dos autos, pois inexiste qualquer indicio de hipossuficiência da parte Apelante.

Aliás, vejamos como o STJ (Superior Tribunal de Justiça) tem decidido em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1981078 - TO (2022/0008803-4) DECISÃO Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, a, da CF) interposto contra acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. ARTIGO 914 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LEI ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que o executado possa resistir à execução fiscal por meio da ação incidental de embargos, é requisito inarredável que haja a prévia garantia do juízo, condição sem a qual não ocorrerá a admissão da peça de embargos à execução fiscal (artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830, de 1980). 2. Em que pese o entendimento quanto a possibilidade de relativizar referida exigência de garantia do juízo como forma de não obstar o acesso ao Poder Judiciário, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ressalto que se deve no caso de hipossuficiência comprovada da parte embargante, o que evidentemente não é o caso dos autos. 3. Conquanto o art. 914 do CPC vigente preveja a desnecessidade de prévia garantia do juízo para embargos à execução de título extrajudicial, este se afigura inaplicável, vez que não abrange a hipótese de execução fiscal, regida por lei específica. 4. O fato da parte embargante, litigar sob o pálio da justiça gratuita não implica na desnecessidade da garantia do juízo para opor embargos à execução fiscal. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação do art. 914 do CPC/2015. Contrarrazões às fls. 116-121, e-STJ. É o relatório. Decido. Os autos foram recebidos neste Gabinete em 28.1.2021. O acórdão recorrido consignou: Pois bem. Para que o executado possa resistir à execução fiscal por meio da ação incidental de embargos, é requisito inarredável que haja a prévia garantia do juízo, condição sem a qual não ocorrerá a admissão da peça de embargos à execução fiscal (artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830, de 1980). Outrossim, em que pese o entendimento quanto a possibilidade de relativizar referida exigência de garantia do juízo como forma de não obstar o acesso ao Poder Judiciário, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ressalto que se deve no caso de hipossuficiência comprovada da parte embargante, o que evidentemente não é o caso dos autos. Em análise das razões recursais, vislumbro que o agravante não comprovou suficientemente a ausência de condições financeiras de prestar a garantia ao juízo de origem, na medida em que não trouxe aos autos certidão ou documento equivalente atestando que não possui bens, seja moveis ou imóveis. Conquanto o art. 914 do CPC vigente preveja a desnecessidade de prévia garantia do juízo para embargos à execução de título extrajudicial, este se afigura inaplicável, vez que não abrange a hipótese de execução fiscal, regida por lei específica. Ademais, o fato da parte embargante, litigar sob o pálio da justiça gratuita não implica na desnecessidade da garantia do juízo para opor embargos à execução fiscal. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal assim vem deliberando: (...) Com efeito, tem-se que o rito executório fiscal deve ser regido pela Lei 6.830/80, razão por que correta a exigência da prévia garantia do juízo, como pressuposto de admissibilidade. Desta feita, entendo que deve ser mantida a decisão do Juízo de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. (fls. 79-82, e-STJ, grifos acrescidos) Rever o entendimento do acórdão recorrido com o objetivo de acolher a pretensão recursal demanda revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". Por tudo isso, não conheço do Recurso Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2022. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (STJ - REsp: 1981078 TO 2022/0008803-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 24/02/2022)”

A propósito, este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre esse tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DA GARANTIA – EXIGÊNCIA DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)– CONTAGEM DE PRAZO PARA A OPOSÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DA OBRIGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA - RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o entendimento já pacificado da edição da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A Lei de Execução Fiscal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 ( LEF), estabelece, em seu artigo 16, § 1º, como requisito para sua oposição, a necessidade de garantia do juízo, que preceitua expressamente: “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.416/MG (Tema 131) e fixou a tese de que "O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido". Não assiste razão sobre a dispensa da garantia em juízo por conta do pedido de assistência judiciária gratuita, posto que esse benefício não isenta a parte da obrigação de oferecer garantia na oposição de embargos à execução fiscal. Responder Encaminhar (TJ-MT 10005507020208110009 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2021)”

Desta forma, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, motivo que enseja o desprovimento do presente Apelo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022